Tribunal: TJDFT
Processo: 0729666-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS - ERRO MATERIAL SANADO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a aquisição das peças correspondentes ao montante pago pelo autor/embargado. No acórdão recorrido está devidamente fundamentado quanto ao suposto cerceio de defesa que: “Consoante art. 370 do CPC, ‘Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito’. Na espécie, o magistrado sentenciante, após contestação e réplica, oportunizou às partes que apresentassem declaração das partes e de até 3 testemunhas e das notas fiscais, oportunidade em que os réus/recorrentes juntaram documentos relacionados às suas alegações. O fato de o autor ter se manifestado posteriormente sobre essas provas não caracteriza cerceamento de defesa dos réus, que tiveram, além da contestação, nova oportunidade para impugnarem as alegações do autor e produzirem as provas pertinentes. Assim, se os réus juntaram notas fiscais nas quais constam modelo de veículo diverso (BMW X1), cabia a eles, na mesma oportunidade, demonstrar que as referidas peças também eram compatíveis com o modelo do automóvel do autor (BMW X6)”.

3. Acerca da contradição alegada, igualmente sem razão o embargante. Isso porque a preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica foi assim afastada no acórdão embargado: “a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No presente caso, a prova pretendida pela recorrente, perícia técnica para identificar o estado do veículo antes e depois de sua entrega para conserto em oficina mecânica sequer se mostra passível de realização, uma vez que o veículo sofreu novos reparos em outra oficina mecânica e transitou livremente nesse período, tampouco as peças tidas com defeituosas ou substituídas estão disponíveis. Ademais, foram juntados aos autos os orçamentos entregues pelos réus, os pagamentos realizados pelas peças solicitadas por eles e o orçamento referente ao conserto efetivo realizado por outra oficina (IDs 58568486, 58568487, 58568488, 58568490), documentos suficientes para deslinde da controvérsia.”

4. Por fim, assiste razão quanto à existência de erro material no acórdão embargado, porquanto a embargante, de fato, alegou, na manifestação de ID 58568546 que entregava as notas ficais ao autor na medida em que também entregava as peças, assim, não se trata de inovação recursal. Não obstante, ainda que se conheça desta alegação, não é suficiente para dar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Isso porque o réu não comprovou a entrega das supostas peças e de suas respectivas notas fiscais ao autor, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC). Além disso, consoante as regras da experiência comum (art. 6o da Lei n.o 9.099/95), é inverossímil a alegação de que, durante o conserto de automóvel, o responsável pelo serviço tenha “entregue as peças” ao proprietário do veículo em vez de instalá-las no veículo.

5. Erro material sanado sem alteração do resultado do julgamento.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS – ERRO MATERIAL SANADO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.

7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.